Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou sua hipossuficiência econômica, de modo a permitir a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
5. A análise da hipossuficiência deve ser individualizada, bem como considerar os documentos apresentados e a realidade econômica do requerente. A decisão exige cautela para evitar banalização do benefício da gratuidade da justiça e utilização temerária do sistema judiciário.
6. O acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) exige, como requisito central, a situação de vulnerabilidade socioeconômica, o que constitui forte indicativo objetivo de fragilidade financeira, apto a demonstrar a impossibilidade de suportar encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, AI 0722694-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 20/8/2025.